Tribunal: TJDFT
Processo: 0080503-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0080503-58.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OI S.A. APELADO: ADELIA NERY DE SOUSA, CAUÃ NERY DE SOUSA, LETÍCIA LULIANA NERY DE SOUSA, INGRID NERY DE SOUSA DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 26075151 e a manifestação da d. Procuradoria de ID 26149732, determino a remessa dos autos à 19a Vara Cível para que seja analisada manifestação ministerial. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator